Tribunal: TJMT
Processo: 1030076-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030076-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. CONTRADIÇÃO FORMAL ENTRE CABEÇALHO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. STAY PERIOD. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, ao fundamento de existência de contradição e omissão no julgado, especificamente quanto: (i) à divergência entre o cabeçalho e o dispositivo do acórdão acerca da extensão do provimento do recurso; (ii) à fundamentação relativa à comissão de permanência; (iii) ao pedido de gratuidade de justiça; e (iv) à ausência de delimitação temporal da suspensão dos atos executórios em razão do processamento da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição formal entre o cabeçalho e o dispositivo do acórdão embargado quanto ao resultado do agravo de instrumento; (ii) saber se a fundamentação relativa à comissão de permanência contém vício integrativo ou mera irresignação da parte com a solução adotada; (iii) saber se o embargante possui interesse recursal para suscitar omissão acerca da gratuidade de justiça; e (iv) saber se o acórdão foi omisso ao não delimitar, nos termos da Lei nº 11.101/2005, o prazo de suspensão dos atos executórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Verifica-se contradição formal objetiva entre o cabeçalho do acórdão, que consignou provimento integral, e o dispositivo, que expressamente limitou a conclusão ao parcial provimento. O vício é material e sua correção visa apenas à harmonização interna do julgado, sem alteração do conteúdo decisório.

Não se identifica contradição na fundamentação acerca da comissão de permanência, pois o acórdão embargado consignou de forma clara que a matéria demanda dilação probatória, circunstância incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. Nesse ponto, a insurgência revela pretensão de rediscussão do mérito, providência inadmissível em embargos declaratórios.

Não comporta conhecimento a alegação de omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, por ausência de interesse recursal do embargante para suscitar questão afeta à parte adversa, bem como porque houve recolhimento das custas judiciais para o processamento do agravo de instrumento.

Há omissão relevante quanto à delimitação temporal da suspensão dos atos executórios, pois a expressão genérica constante do acórdão, ao vinculá-la ao período de tramitação da recuperação judicial, pode induzir à indevida compreensão de suspensão por prazo indeterminado, em desconformidade com o regime legal do
stay period
.

Impõe-se, assim, o saneamento do julgado para explicitar que a suspensão dos atos executórios deve observar os limites legais previstos no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, preservando-se a precisão técnica, a coerência interna do acórdão e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para corrigir contradição formal entre o cabeçalho e o dispositivo do acórdão, quando o vício não implique rediscussão do mérito. 2. A pretensão de reexame de fundamento já expressamente enfrentado no acórdão embargado não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração. 3. A suspensão dos atos executórios deferida em razão do processamento da recuperação judicial deve observar os limites legais do stay period, vedada interpretação de suspensão por prazo indeterminado. 4. Inexiste interesse recursal para suscitar, em embargos de declaração, questão referente à gratuidade de justiça da parte adversa, sobretudo quando recolhidas as custas recursais pelo próprio recorrente.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
ANTÔNIO CARLOS FELITO
, com o objetivo de sanar vícios (contradição, omissão e obscuridade) existentes em acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento relacionado a cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que visa o recebimento do valor de R$ 657.617,73, decorrente de cédula de crédito bancário.

Alega a parte embargante que o acórdão apresentou inconsistências formais e materiais que comprometem sua clareza e correta interpretação. Em síntese, sustenta:

- existência de contradição entre o cabeçalho e o dispositivo do acórdão, pois aquele registra “recurso provido”, enquanto o voto condutor e a ementa consignam “recurso parcialmente provido”;

- contradição interna na fundamentação quanto à análise do alegado excesso de execução, especialmente no que se refere à comissão de permanência;

- omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes;

- ausência de enfrentamento específico dos argumentos relativos à vedação de cumulação da comissão de permanência com outros encargos;

- falta de delimitação clara acerca do alcance subjetivo e temporal da suspensão da execução;

- obscuridade na expressão “enquanto perdurar o processamento”, que pode sugerir suspensão por prazo indeterminado.

Em suas palavras, destaca que “há contradição evidente: enquanto o cabeçalho do acórdão noticia ‘recurso provido’, o voto condutor declara, de forma inequívoca, ‘dou provimento parcial ao agravo de instrumento’” , bem como que “a expressão genérica pode sugerir suspensão por prazo indeterminado” .

Por fim, requer que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração para: (i) corrigir a contradição formal, fazendo constar que o recurso foi parcialmente provido; (ii) harmonizar a fundamentação quanto à comissão de permanência, esclarecendo a ausência de prova idônea do excesso; (iii) suprir a omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça; (iv) delimitar expressamente que a suspensão da execução atinge apenas o executado em recuperação judicial e dentro dos limites legais; e (v) esclarecer a temporalidade da suspensão, afastando interpretação de paralisação indefinida do feito. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, sem atribuição de efeitos modificativos além do necessário à correção formal do julgado.

A Embargada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-359528855.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifestou pelo parcial provimento do Recurso - Id-167292660.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à integração do julgado, sendo cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vícios de integração no acórdão embargado.

No caso em exame, assiste parcial razão ao embargante.

No que tange ao primeiro ponto, verifica-se efetiva contradição formal entre o cabeçalho do acórdão e o dispositivo, na medida em que aquele consigna provimento integral, ao passo que este expressamente limita a conclusão ao parcial provimento. Trata-se de vício objetivo, de natureza material, cuja correção não implica rediscussão do mérito, mas apenas a harmonização interna do julgado, impondo-se sua retificação para refletir com exatidão a deliberação colegiada.

Quanto ao segundo ponto suscitado pelo embargante, relativo à alegada contradição na fundamentação acerca da comissão de permanência, não se identifica vício integrativo. O acórdão foi claro ao consignar que a matéria demanda dilação probatória, circunstância que inviabiliza sua análise na via estreita do agravo de instrumento. A pretensão do embargante, nesse aspecto, revela intuito de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

No que concerne à alegada omissão sobre o pedido de gratuidade de justiça, assiste razão ao parecer ministerial ao destacar a ausência de interesse recursal do embargante para suscitar questão afeta à parte adversa, isso porque muito embora conste pedido do agravante quanto à benesse, tem-se dos autos que o Recorrente procedeu ao recolhimento das custas judiciais para o processamento do Agravo de Instrumento, conforme se constata do Id-

311968396, razão pela qual o ponto não comporta conhecimento.

Por fim, quanto ao quarto ponto, verifica-se omissão relevante no tocante à delimitação temporal da suspensão dos atos executórios. A expressão genérica constante do acórdão — “enquanto perdurar o processamento da recuperação judicial” — pode induzir à interpretação de suspensão por prazo indeterminado, em desconformidade com o regime jurídico previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Impõe-se, portanto, o saneamento do julgado para explicitar que a suspensão observa os limites legais do chamado
stay period,
garantindo precisão técnica e segurança jurídica.

Assim, o acolhimento parcial dos embargos, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mostra-se medida que preserva a coerência interna do acórdão sem alterar seu conteúdo decisório essencial.

Assim, os embargos merecem acolhimento parcial, exclusivamente para sanar vícios formais de contradição e omissão, sem efeitos infringentes.

Forte nessas razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração para o fim de:

- corrigir o erro material constante do acórdão constante do Id-346141370, devendo constar que o Agravo de Instrumento foi parcialmente provido;

- delimitar o período de suspensão do processo de execução aos limites legais do chamado
stay period,
garantindo precisão técnica e segurança jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026